Tribunal: TJSP
Processo: 2297624-65.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Ação proposta pela Prefeita de Poá em face da Lei Municipal no 3.615/2013, que tratou da proibição de instalação de radares fotográficos fixos ou móveis para a aferição de velocidade de veículos automotores em todo o município – Existência de anterior ADIn com idêntico objeto, cujo acórdão de procedência transitou em julgado em 2014 – Coisa julgada –

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Ação proposta pela Prefeita de Poá em face da Lei Municipal no 3.615/2013, que tratou da proibição de instalação de radares fotográficos fixos ou móveis para a aferição de velocidade de veículos automotores em todo o município – Existência de anterior ADIn com idêntico objeto, cujo acórdão de procedência transitou em julgado em 2014 – Coisa julgada – Caracterização – Extinção do processo sem resolução do mérito – Inteligência do art. 485, V, do CPC.